Tribunal: TJDFT
Processo: 0714706-88.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE VERIFICADA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE PRESENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de ameaça e da contravenção de vias de fato, uma vez que no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo.
2. Não há falar na fixação da pena no mínimo legal, quando verificada a presença de agravante.
3. Sendo o réu reincidente, ainda que a pena restritiva de liberdade tenha se estabilizado abaixo de quatro anos, deve ser utilizado regime inicial de cumprimento da pena mais rigoroso, no caso, o semiaberto, conforme prevê o art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
4. Embora a pena privativa de liberdade, fixada em desfavor do réu, seja inferior a 2 (dois) anos, a verificação da reincidência desautoriza a concessão da suspensão condicional da pena (art. 77, I, CP).
5. Recurso conhecido e desprovido.